Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000111-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ALEIZA MESQUITA DIAS - CPF: 030.246.261-90 (PACIENTE), MARCELO CARLOS BONFIM SILVA - CPF: 069.168.731-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ DA CONCEICAO MORENO - CPF: 090.204.625-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – RECEPTAÇÃO – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 312 CPP – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVEM O CASO CONCRETO E REITERAÇÃO DELITIVA - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – FILHOS MENORES ESTVAM SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA – AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

Em conformidade com os
ditames do artigo
312
do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa
empregada e a possibilidade de reiteração
criminosa
são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, a
custódia cautelar se faz imprescindível, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas

Os fatos em análise mostram-se peculiares, porquanto conforme consignado pelo Magistrado, os infantes estão sob cuidados da avó materna, ou seja não restou comprovado que a paciente detenha a efetiva guarda dos menores, ou que seja imprescindível aos cuidados destes.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de Eleiza Marques Dias, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe-se em síntese que a paciente foi presa pela polícia militar em 11 de dezembro de 2019, dirigindo um veículo que, segundo noticia os agentes trata-se de produto de roubo.

Aduz que, em audiência de apresentação, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, encontrando-se a paciente segregada na cadeia pública de Nortelândia.

Argumenta que
a beneficiária é mãe de dois filhos menores, sendo Guilherme nascido em 18-04-2007 e Deivid Gabriel nascido em 23-06-2009, e que estes dependem da mãe para seus cuidados e sustento, fazendo assim jus ao benefício da prisão domiciliar.

Alega-se que a paciente está sendo acusada de receptação, cuja pena é de 1 (um) a 4 (quatro) anos, não sendo a prisão preventiva, nesse caso, amparada pela legislação vigente.

Assim, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
da beneficiária, diante da ausência dos requisitos da prisão preventiva e, sucessivamente, que seja concedido o benefício da prisão domiciliar,

(ID. 29134492). Juntou documentos (ID. 29134494/497/498 e 29144451/452).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora, (Id. 29500984). As informações foram juntadas aos autos (Id. 31765982).

A liminar vindicada foi indeferida, (Id. 33429478).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário:
“Habeas Corpus – Receptação – Prisão preventiva – Pretendida a restituição do status libertatis da paciente – Impossibilidade – Decisão devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa – Requer ainda, a substituição por prisão domiciliar – Impossibilidade – Ausência de preenchimento de requisitos legais – Inexistência de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos –
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de Eleiza Marques Dias, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Inicialmente cumpre ressaltar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus commissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Como é cediço, a nossa Carta Magna prevê em seu art. 5o, LXI que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado.

Conforme consta em decisão transcrita nas informações encaminhadas, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, por entender que estavam presentes os requisitos previstos no 312 do CPP, assim consignando:

“Trata -se de comunicação de prisão em flagrante promovida pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, constando MARCELO CARLOS BONFIM SILVA e ALEIZA MESQUITA DIAS, autuados no dia 10/12/2019 pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal.

Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do autuado, pois, o auto de prisão em flagrante delito foi realizado em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não se vislumbrando quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito.

Diante do exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante apresentado.

Em que pese arbitrada fiança pela autoridade policial, resta inadequada a liberdade provisória mediante fiança ou outras cautelas (art. 319 do CPP), pois presentes os motivos para o decreto da prisão preventiva (art. 312 do CPP). Explico.

A prisão provisória deve ser sempre a ultima ratio. O comum, o normal, o trivial é que o acusado responda ao processo em liberdade, devendo ser segregado somente excepcionalmente. Todavia, para este encarceramento excepcional, a doutrina indica dois pressupostos, quais sejam: o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Aquele pressuposto estará presente quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Já o perigo da liberdade do acusado estará representado pelas hipóteses previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal, ou seja, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Em outras palavras, é indispensável o preenchimento dos dois requisitos (“fumaça do bom direito” e “perigo da demora”) para a decretação da prisão provisória, pois é o conjunto deles que fornecem o suporte fático -jurídico para a confirmação da custódia cautelar do acusado.

O Colendo STJ abordou a questão nestes termos: “A prisão preventiva, instituto de exceção, aplica -se parcimoniosamente.

Urge, ademais, a demonstração da necessidade. Não basta a comoção social; não é suficiente o modo de execução; insuficientes as condições e circunstâncias pessoais. Imprescindível um – fato – gerar a – necessidade” .

Nossos tribunais trilham também esse sentido, verbis:

“A prisão provisória, como cediço, na sistemática do Direito Penal Positivo é medida de extrema exceção. Só se justifica em casos excepcionais, onde a segregação preventiva, embora um mal, seja indispensável. Deve, pois ser evitada, porque é sempre uma punição antecipada” “A prisão preventiva, como ato de coerção processual que antecede a decisão condenatória, é medida sabidamente excepcional, de exceção, e que, por isso mesmo, deixou de ser obrigatória para ser facultativa, adequada, apenas às hipóteses precisamente fixadas em lei” .

Com efeito, destaco a seguinte lição:

“O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando -se da prisão cautelar, visto que esta tem outros fundamentos” (Guilherme de Souza NUCCI. Código de Processo Penal Comentado, São Paulo. RT: 2008, p. 627).

No caso em apreço, ao menos num exame superficial das peças que acompanham a presente comunicação, resta patente, evidente e imprimida a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito, isto é, o “fumus comissi delicti.

Corrobora tal conclusão os depoimentos dos Policiais Militares Ronildo Pereira Rodrigues e Fernando da Cruz Costa, narrando que foram comunicados acerca de um veículo, cor vermelha, trafegando em velocidade incompatível com a via, no sentido Barra do Bugres a Porto Estrela. Conforme os autos, chegando ao local, próximo ao Córrego das Onças, lograram êxito em abordar os autuados no veículo ARGO, cor vermelha, placa QCZ -5757, chassi 9BD358A1NKYJ06243. Durante a abordagem, os policiais lograram êxito em descobrir que o referido veículo, em tese, seria produto de roubo ocorrido em Várzea Grande, conforme boletim de ocorrência n. 2019.368728.

Na oportunidade da prisão, os autuados confirmaram que pegaram o veículo num posto de combustível localizado em Várzea Grande/MT, bem como que a entrega seria em Porto Estrela e que receberiam a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo serviço.

Ademais, consoante relatado nos autos, o autuado Marcelo teria sido contratado por terceira pessoa para a empreitada criminosa de Várzea Grande até Porto Estrela, circunstâncias a demonstrar, supostamente, atuação em associação criminosa para, em tese, praticarem crimes de roubo/receptação, na região.

Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória.

Quanto ao ú
ltimo requisito, qual seja, “periculum in mora libertatis”, este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão dos flagranteados servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça, mormente trata -se de delito grave, a indicar a suposta participação de outros indivíduos de forma organizada e interligada a prática de delitos de roubo e receptação de veículos no Estado de Mato Grosso.

A propósito, destaco o entendimento deste E. TJMT: “HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E DISPARO DE ARMA DE FOGO - PRISÃO PREVENTIVA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA; DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - ANÁLISE NÃO PERMITIDA EM HC - MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA - ARESTO DO TJMT - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ROUBO DE BENS DE ELEVADO VALOR [DEFENSIVOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS] - FUGA DOS AGENTES COM TROCA DE TIROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A GUARNIÇÃO POLICIAL - GRAVIDADE DO ROUBO - FORMA DE EXECUÇÃO JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - JULGADOS DO STJ E TJMT - PACIENTE POSSUI CONDENAÇÕES POR FURTOS QUALIFICADOS, ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO -FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA JUSTIFICA A ORDEM DE PRISÃO CAUTELAR ORIENTAÇÃO DO STJ - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 6 - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIENTES OU INADEQUADAS PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA DA REPRODUÇÃO DE FATOS CRIMINOSOS - REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE - ORIENTAÇÃO DO STJ - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA - DATA PRÓXIMA - JULGADO DO TJMT - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - ORDEM DENEGADA. Em sede de “Habeas Corpus não cabe avaliar a tese de que o paciente teve participação de somenos importância no ilícito, uma vez que inviável incursionar no acervo probatório” (TJMT, N.U. 1006467 -34.2019.8.11.0000)A gravidade do ROUBO, extraída da forma de execução - concurso de agentes, emprego de arma de fogo, restrição à liberdade das vítimas -, autoriza a segregação cautelar (STJ, RHC no 93.082/SP; TJMT, HC no 148157/2014).O c. STF firmou orientação jurisprudencial no sentido de que “a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia)” (HC no 137558AgR).

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra -se justificada e mostra -se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.” (STJ, HC no 367.118/RS) “Designada data próxima para [...] audiência de instrução e julgamento, ocasião em que restará finda a instrução, mostra -se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual” (TJMT, HC no 98343/2014). (N.U 1009223 -16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Vice -Presidência, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)” .

Relevante destacar que em consulta realizada junto ao sistema Apolo, verifico que a autuada Aleiza possui registros criminais pela prática, em tese, dos crimes de roubo [autos n. 1102 -88.2015.811.0086 – comarca de Nova Mutum] e receptação [autos n. 400 - 11.2016.811.0086 – comarca de Nova Mutum]
.

Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe -se para garantia da ordem pública, vez que de maneira perfunctória, tudo indica que os indiciados são voltados para a prática criminosa.

Lado outro, malgrado a autuada decline possuir dois filhos menores de idade, vislumbro dos autos que os menores estão sob os cuidados da avó materna, conforme assentado pela indiciada nesta oralidade. Nessa esteira,

inexiste demonstração de sua imprescindibilidade aos cuidados daquela.

A propósito, vejamos o entendimento deste E. TJMT:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÓRIA POR PRISÃO DOMICILIAR – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DOS AUTOS INDUZEM À PRESUNÇÃO DE QUE A SOLTURA DA PACIENTE NÃO É BENÉFICA ÀS CRIANÇAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Conquanto de acordo com a dicção do artigo 318 do Código de Processo Penal seja possível o magistrado singular substituir a prisão preventiva pela domiciliar, em casos que a pessoa seja, “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” (inciso V), tal preceito não constitui efeito automático, devendo a pretendente demonstrar que seja imprescindível aos cuidados da prole. Circunstâncias concretas dos autos induzem à presunção de que a paciente estava fazendo do tráfico o seu meio de vida, de modo que, aliada às circunstâncias do flagrante – apreensão de cerca de 1,125 kg de droga, escondidos embaixo do berço de uma das filhas – torna - se compreensível que as crianças estavam vivendo em ambiente insalubre, tendo contato direto com substâncias nocivas à saúde. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 26/02/2018)”.

Inobstante o entendimento proferido no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. HC 143641/SP, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em processos de mulheres presas gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos, assevero que os fatos em análise mostram-se peculiares, porquanto os infantes estão sob os cuidados da avó materna.

Com essas considerações e fundamentos, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados MARCELO CARLOS BONFIM SILVA e ALEIZA MESQUITA DIAS, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, por estarem presentes os requisitos autorizadores.

EXPEÇA -SE mandado de prisão preventiva.

ATUALIZE -SE o Banco Nacional de Mandados de Prisão. 4) Consoante às declarações do autuado na presente audiência, não vislumbro a ocorrência de maus tratos ou tortura em seu desfavor. 5) Nos termos do art. 1o, inciso III, do Provimento n. 12/2017 -CM, conforme as declarações do(a) autuado(a), afirmando não estar acometido de quaisquer enfermidades e/ou dependência química, não verifico necessário o encaminhamento assistencial e/ou sanitário.

6) OFICIE -SE à Superintendência Estadual de Sistema Prisional, solicitando vaga para a transferência da autuada ALEIZA MESQUITA DIAS, que está recolhida na Delegacia de Polícia Judiciária Civil, ante a inexistência de penitenciária feminina nesta comarca, ressaltando que a resposta deve ser encaminhada a este juízo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

7) Com o atestado de vaga, DETERMINO que a autoridade policial efetue aventado recambiamento de forma imediata.13)”

Na hipótese a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso concreto, consignando a autoridade judiciária que há indicação de participação de outros indivíduos na conduta criminosa, de forma organizada e interligada à prática de delitos de roubo e receptação de veículos no Estado de Mato Grosso. Circunstância que denota a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, em face da gravidade do delito e do risco de reiteração criminosa da paciente, uma vez que, como bem explicitado pelo Juízo singular, Eleiza possui outros registros criminais onde é investigada pela prática dos crimes de roubo e receptação

(autos n. 1102-88.2015.811.0086 e autos n. 400-11.2016.811.0086), ambos em andamento na comarca de Nova Mutum. Evidente, dessa forma, o risco de que, solta, perpetre novas condutas ilícitas.

Logo, justifica-se a imposição da prisão preventiva do recorrente pois, como sedimentado em farta jurisprudência das Cortes Superiores, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos e até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

Assim entende o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, no STJ, REsp n. 1.574.681/RS.

2. Havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, mostra-se regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado sem o consentimento do morador, com decisão judicial devidamente motivada.

3. O suspeito, delatado pelo irmão, foi abordado em frente à residência, quando os policiais observaram a presença de um veículo na garagem do imóvel, o qual se constatou ser produto de roubo/furto. Somente depois dessa apuração é que houve o ingresso no domicílio no qual foram encontrados ainda outro veículo irregular e uma arma de fogo.

4. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

5. A decisão que convolou o flagrante em prisão preventiva consignou a reiteração/habitualidade delitiva do agente consubstanciada nos antecedentes criminais.

6. O registro de ações penais ou inquéritos policiais em andamento evidencia o risco de reiteração delitiva e, por isso mesmo, pode ensejar a segregação preventiva do acusado. Precedente.

7. Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais, máxime quando evidenciada, no caso dos autos, a contumácia em ilícitos patrimoniais.

8. Ordem denegada.

(HC 543.897/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)”

Quanto ao comando normativo inserido no art. 318, do CPP, o MM. Juiz, consignou em sua decisão que, “os fatos em análise mostram-se peculiares, porquanto os infantes estão sob cuidados da avó materna”, ou seja não restou comprovado que a paciente detenha a efetiva guarda dos menores, ou que seja imprescindível aos cuidados destes.

Registra-se que, tratando-se de prisão domiciliar, situação excepcional, não basta que se junte aos autos documentos comprovando o nascimento de filhos menores. Exige-se a comprovação de que o requerente detenha a efetiva guarda dos filhos, bem como a imprescindibilidade do agente para os cuidados especiais, o que não restou comprovado pelo impetrante. O que no caso não ocorreu,
posto que o impetrante limitou-se a apresentar a certidão de nascimento dos filhos menores.

Esse é o entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE VISLUMBRADA. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC n. 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício. 2. Na hipótese em tela, o Magistrado de piso negou a medida pretendida ao ressaltar que "as increpadas destacaram que são garotas de programa e residem na mesma residência (local da prisão delas), onde supostamente recebem seus clientes, inexistindo referência nos autos acerca da existência de crianças no imóvel, situação fática essa que nos leva a presunção de que Josiane, ainda que mãe de menores de 12 anos, não é responsável por eles".

3. A prisão preventiva da Paciente encontra-se suficientemente fundamentada, pois foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta que lhe é imputada, evidenciada pela quantidade de drogas que pertenceriam à Acusada - total de 618g de cocaína, acondicionada em 61 porções. 4. Ordem denegada.

(HC 502.698/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019)”

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Eleiza Marques Dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020